Tribunal: TJSP
Processo: 1501902-39.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Tráfico de Drogas – Condenação correta – Confissão e prova judicial seguras – Dosimetria – Enorme quantidade e variedade de drogas a recomendar aumento da pena-base – Inteligência do artigo 42, da Lei no 11.343/06 – Regime fechado necessário ante a gravidade concreta do delito e da reincidência específica do réu – Recurso defensivo improvido e Recurso ministerial provido.